Tribunal: TJMT
Processo: 1055696-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055696-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA LUCILENE COSTA CARDOSO - CPF: 061.143.053-37 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ -MT.

Agravo Interno no:
1055696-81.2024.8.11.0001

Agravante(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Agravada(s):
MARIA LUCILENE COSTA CARDOSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
24 a 27/3/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da reclamante, declarando a inexistência do débito negativado no valor de R$ 128,49 (cento e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos) e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O agravante sustenta a legalidade da contratação e a legitimidade do débito e da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito e a legitimidade da negativação realizada;
(ii) Avaliar a configuração de danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não apresenta prova cabal da contratação e entrega do cartão de crédito à parte reclamante, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil, nem demonstra o efetivo uso do serviço pela consumidora.

O Banco Central, na Resolução BCB no 3.919/2010, art. 8o, determina que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico, o que não restou comprovado nos autos.

A falha na prestação do serviço decorre da ausência de comprovação da entrega e ativação do cartão, o que configura negativa indevida.

A pretensão de indenização por danos morais não prospera, uma vez que a parte autora não apresentou extratos oficiais e atualizados de restrição creditícia (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) que permitissem apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores, conforme entendimento consolidado na Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Configurado o caráter manifestamente protelatório do agravo, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação e entrega do cartão de crédito inviabiliza a negativação do consumidor em cadastros restritivos.

A indenização por danos morais depende da demonstração de inexistência de registros anteriores e/ou posteriores em cadastros de inadimplentes nos últimos cinco anos.

A interposição de agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução BCB no 3.919/2010, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Julgado em 15/04/2024; TJ-BA, RI 0126659-41.2020.8.05.0001, Rel. Tamara Libório Dias Teixeira de Freitas Silva, Julgado em 29/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 255445169, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
,
declarando
a
inexistência do débito negativado
no valor de
R$ 128,49 (cento e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o agravante alega:

1.

Inexistência de ato ilícito – legalidade da contratação;

2.

Legitimidade do débito e da negativação;

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão anexada no ID 269361761
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID
255445169,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$ 128,49 (cento e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)
, que afirma desconhecer, uma vez que não recebeu cartão de crédito, bem como não utilizou os serviços do demandado.

O reclamado, em sede de contestação (ids. 250169340/ 250169347),
anexou aos autos cópia do documento pessoal da autora (RG) e selfie, as quais foram impugnadas especificamente pela reclamante, afirmando que se trata de print de fotografia obtida mediante cadastro falso, além de não possuir certificação digital (id. 250170651)
.

Ainda, apesar do argumento de que o débito
tem origem em compras com cartão de crédito
, a parte ré não trouxe aos autos
o comprovante de envio e recebimento do cartão pela reclamante
.

Em sede de impugnação, a parte autora afirma que desconhece as cobranças e o débito negativado, além de que as telas sistêmicas e faturas foram produzidas de forma unilateral.

(...)

Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Contudo, tais provas não foram produzidas.

(...)

Logo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei)

(...).”

No caso,
o banco reclamado não trouxe aos autos o comprovante de envio e recebimento do cartão pela reclamante
.

Assim, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Ademais, o Banco Central, no art. 8o da Resolução BCB no 3.919/2010, determina que
“a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E ATIVAÇÃO DO CARTÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Havendo negativa do consumidor de que tenha recebido e ativado cartão de crédito, é responsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência
. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJ-MT, N.U 1054600-02.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)
.

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
PARTE ACIONADA QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA PELA PARTE AUTORA, NEM COMPROVANTE DE EMISSÃO E ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO
. PARTE AUTORA QUE NEGA O RECEBIMENTO DO CARTÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM BEM SOPESADO NA HIPÓTESE. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...) (TJ-BA - RI: 01266594120208050001, Relator: TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Desse modo, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante apenas
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 128,49 (cento e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)
.

Além disso, foi
indeferido
o pedido de danos morais, em razão da ausência dos demais extratos de negativações, necessários para apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 255445169, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
)
a

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025